Tribunal: TCU
Processo: 023.730/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 545/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação, encaminhada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (peça 17), de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelos subitens 1.7.1 e 1.7.3 do Acórdão 13924/2023-TCU-Primeira Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em prorrogar até o dia 15/02/2024 o prazo para que o Tribunal Regional Federal da 3a Região adote as providências objeto do subitem 1.7.1 e até o dia 01/03/2024 para que atenda ao comando do subitem 1.7.3 do Acórdão 13924/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 023.730/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.